Tribunal: TJES
Processo: 5002977-28.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002977-28.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA PONTES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002977-28.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA PONTES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 6 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INCORPORADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que
julgou improcedente seu pedido.
Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Município de Marataízes e do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento do medicamento Stavigile 100 mg (Modafinila) para tratamento psiquiátrico contínuo. Segundo narrado, a autora é idosa, pensionista e aposentada como lavradora, faz uso do fármaco há anos, e a medicação lhe é necessária para controle de quadro de depressão persistente, sonolência diurna grave, anedonia, disforia, irritabilidade e perda funcional, sendo o remédio essencial para a realização de atividades básicas diárias. A autora sustentou que não possui condições financeiras de arcar com o custo mensal do tratamento, estimado em cerca de R$200,00 por caixa, além de suportar despesas com outros medicamentos em razão de comorbidades como arritmia cardíaca, colesterol alto e diabetes. Pleiteou: fornecimento contínuo do medicamento Stavigile 100 mg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Stavigile 100 mg requerido pela autora, ou se, ao contrário, deve ser mantida por insuficiência dos elementos probatórios aptos a justificar a intervenção judicial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme tese fixada pelo STF no Tema nº 6, definiu-se que, como regra, a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, desde que a pessoa comprove: (i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (ii) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

(5). Ocorre que, no caso casos dos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrente deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, bem como que tenham sido realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas. Além disso, no caso, o laudo médico apresentado pela Recorrente é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do medicamento para o tratamento pleiteado.

(6). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha.
4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2
. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

(7). Dessa forma, não preenchidos os requisitos autorizadores da medida pleiteada pela Recorrente, compreendo que deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

Em demanda de fornecimento de medicamentos, a procedência do pedido depende de comprovação suficiente da necessidade clínica do tratamento postulado e dos pressupostos que autorizam a imposição judicial da obrigação aos entes públicos. Não demonstrado, de forma idônea, elemento apto a infirmar a sentença de improcedência, impõe-se sua manutenção em grau recursal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)